Tribunal: TJDFT
Processo: 0730342-49.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0730342-49.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARLOS EDUARDO PEREIRA DOS SANTOS AGRAVADO: FERNANDO AUGUSTO MENDES NOGUEIRA, HOME CARE FLEUR DE LIS ASSISTÊNCIA DOMICILIAR LTDA, FRANCISCO ROBERTO FERREIRA DOS SANTOS D E C I S Ã O Cuida-se de recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por CARLOS EDUARDO PEREIRA DOS SANTOS (autor) contra decisão proferida pelo Juízo da Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais, que, nos autos de ação de rescisão contratual ajuizada em desfavor de HOME CARE FLEUR DE LIS ASSISTÊNCIA DOMICILIAR LTDA, FRANCISCO ROBERTO FERREIRA DOS SANTOS e FERNANDO AUGUSTO MENDES NOGUEIRA (Processo no 0716403-96.2021.8.07.0001), indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência, consistente no bloqueio de R$300.000,00 das contas dos agravados (ID 101295936, dos autos de origem). Em suas razões (ID 29197407), o agravante narra que firmou contrato de compra e venda de quotas sociais em 09/12/2019 com a sociedade agravada, em que foi acordada a venda de 150.000 quotas sociais, visando sua admissão na sociedade na qualidade de sócio, pelo valor total de R$750.000,00, a ser pago em 3 parcelas de R$250.000,00. Esclarece que realizou um primeiro aporte de R$250.000,00, em 10/12/2019, além de outro, de R$50.000,00, em 29/01/2020. Indica que, após negativas dos sócios agravados em apresentar os demonstrativos contábeis da primeira agravada, buscou a rescisão do contrato. Salienta que enviou notificação extrajudicial a eles em 20/05/2020, a fim de que não fosse efetuado registro perante a Junta Comercial, e com pedido de rescisão contratual, com a possibilidade de readequação do aporte realizado, na condição de investimento. Afirma que, então, ingressou em juízo, e que a decisão combatida está equivocada, pois restou demonstrado o defeito no negócio jurídico – dolo – capaz de determinar a rescisão contratual ou a declaração de nulidade do contrato de compra e venda de quotas sociais. Indica a juntada de uma série de documentos, em especial e-mails sobre as tratativas negociais e cobranças para apresentação dos documentos contábeis, uma lista de processos judiciais em desfavor dos agravados, e um parecer sobre outra sociedade empresária, RESIDENCIAL FLEUR DE LIS (que também tem como sócios os segundo e terceiro agravados). Aduz que as pessoas naturais agravadas já haviam enganado outros indivíduos, com o mesmo modus operandi, utilizando-se da empresa RESIDENCIAL FLEUR DE LIS, que não integra o feito. Conclui, assim, que a probabilidade do direito está evidente, especialmente porque não houve transparência na negociação. Assevera que o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo é flagrante, na medida em que os agravados são réus em várias ações judiciais, cujos conteúdos seriam semelhantes ao dos presentes autos, culminando-se na possibilidade de se alcançar a procedência da ação, mas não ter meios de obter o adimplemento do valor pleiteado. Ao final, e por entender que os agravados efetivamente omitiram, de maneira intencional, a verdadeira condição econômica, patrimonial e financeira da sociedade, a fim de ludibriar e convencer o agravante a realizar aportes financeiros, pede a antecipação dos efeitos da tutela recursal, para que seja determinado o bloqueio do valor de R$300.000,00 das contas dos agravados. No mérito, busca a confirmação da liminar. Preparo recolhido (IDs 29198460 e 29198461). Junta documentos. Relatados, decido. Ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá, nos termos do que dispõe o artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Para a concessão da medida de urgência devem estar presentes os requisitos do artigo 300, do Código de Processo Civil, a saber: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A probabilidade do direito alegado refere-se à possibilidade de que o direito vindicado pela parte recorrente venha a ser reconhecido na decisão final. Numa análise preliminar que o momento oportuniza, NÃO VISLUMBRO a presença dos requisitos legais para conceder a antecipação dos efeitos da tutela recursal. Depreende-se do contrato entabulado entre as partes que o autor adquiriu 150.000 quotas sociais da sociedade agravada, comprometendo-se a pagar por elas o valor de R$750.000,00 (ID 97391052, dos autos de origem). Foi comprovado o pagamento de dois valores, R$250.000,00 e R$50.000,00, conforme IDs 96173999 e 96174000, dos autos de origem. Chama a atenção, nessa análise prefacial, a Cláusula Sétima – Condições Gerais, item 7.1, do contrato que se busca anular: CLÁUSULA 7a – DAS CONDIÇÕES GERAIS 7.1 Não poderá o comprador, sob qualquer hipótese, alegar o desconhecimento do ora vigente contrato social e suas cláusulas de regência, bem como da análise e avaliação de investimentos da empresa Home Care Fleur de Lis – Assistência Domiciliar Ltda. (ID 97391052, p. 4, grifo nosso). A causa de pedir do bloqueio da quantia desembolsada perante as contas dos agravados seria justamente a existência de um defeito jurídico – dolo – capaz de gerar a invalidade do contrato entabulado entre as partes. De plano, veja-se que o agravante busca a nulidade do contrato entabulado entre as partes (ID 91988899, p. 15); contudo, as causas de nulidade da avença são aquelas dispostas no artigo 166, do Código Civil: Art. 166. É nulo o negócio jurídico quando: I - celebrado por pessoa absolutamente incapaz; II - for ilícito, impossível ou indeterminável o seu objeto; III - o motivo determinante, comum a ambas as partes, for ilícito; IV - não revestir a forma prescrita em lei; V - for preterida alguma solenidade que a lei considere essencial para a sua validade; VI - tiver por objetivo fraudar lei imperativa; VII - a lei taxativamente o declarar nulo, ou proibir-lhe a prática, sem cominar sanção. E, em simples análise, não se visualiza a caracterização de nenhuma das situações previstas pelo legislador na análise das razões do agravo. Do mesmo modo, se o objetivo for alcançar a anulabilidade do contrato, deve estar demonstrada a ocorrência de um vício ou defeito do negócio jurídico celebrado. O dolo, alegado no arrazoado recursal, consiste em artifício ardiloso, utilizado para enganar alguém, com intuito de benefício próprio. Porém, além de o autor-agravante ter assinado o contrato que agora busca impugnar – cuja cláusula sétima deixa explícito que ele não poderia alegar o desconhecimento do ora vigente contrato social e suas cláusulas de regência, bem como da análise e avaliação de investimentos da empresa Home Care Fleur de Lis – Assistência Domiciliar Ltda – é importante consignar que a simples menção a processos judiciais envolvendo os mesmos sócios agravados em outra sociedade, que não integra a lide (Residencial Fleur de Lis Ltda-EPP) parece pouco para demonstrar que o autor-agravante teria sido ludibriado. Não ficou demonstrado, ainda, que os réus tenham apresentado um cenário financeiro-empresarial diverso daquele que seria o realmente enfrentado pela sociedade empresária agravada. Logo, a probabilidade do direito não restou demonstrada, pelo menos até que os agravados apresentem as respectivas versões para o que se busca comprovar. Por conseguinte, o agravante fundamentou o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo no fato de que os réus podem não possuir patrimônio para adimplir a pleiteada restituição; porém, não há notícia de que a saúde financeira dos agravados esteja comprometida a ponto de não conseguirem honrar os compromissos assumidos. Da mesma forma, não há notícia de ocultação de patrimônio. E, para arrematar a questão, até mesmo quanto ao imbróglio envolvendo os sócios-agravados, relativo à gestão da outra sociedade empresarial mencionada nas razões de recurso, importante anotar que houve acordo homologado por sentença com a parte adversa, conforme se vê do ID 29198462, p. 73, o que minora a chance de maiores prejuízos ao se aguardar a devida marcha processual. De tal maneira, a decisão agravada deve ser mantida. Nada impede, por outro lado, o deferimento da medida pleiteada na análise de mérito, quando os elementos aqui discutidos serão melhor esmiuçados. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Comunique-se ao Juízo de origem o teor da presente decisão. Dispenso as informações. Intime-se a parte agravada para responder ao agravo de instrumento, no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Oficie-se. Brasília, D.F., 22 de setembro de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator